Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742462-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Maria Olcione Matos da Silva Gilberto Sousa Matos Vera Lucia Matos Panisa Neusa Lucia Souza Matos Jordão Lucas Santos Matos Thyago Santos Matos Cecilia Barbosa Matos Elaine Cristine Matos Sundfeld Fernando Barbosa Matos Agravadas: Creusa Mattos Flores Margareth Matos Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Maria Olcione Matos da Silva, Gilberto Sousa Matos, Vera Lucia Matos Panisa, Neusa Lucia Souza Matos Jordão, Lucas Santos Matos, Thyago Santos Matos, Cecilia Barbosa Matos, Elaine Cristine Matos Sundfeld e Fernando Barbosa Matos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709437-65.2022.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de GENI DE SOUZA MATOS, CPF: 520.483.141-04, ocorrido em 02 de julho de 2010 (Id 125834381). A falecida era viúva e deixou oito filhos, sendo dois falecidos (pré mortos) cujos herdeiros herdam por representação. O inventário do cônjuge Lindolfo Oliveira Mattos foi processado e julgado no Juízo da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (processo no 2010.07.1.030494-7). Foi arrolado como único bem a ser partilhado, 50% do imóvel individualizado como: Quadra norte 32, Setor J, Casa 03, Taguatinga – DF, Matrícula 124.425 do o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 125915595). À exceção das herdeiras Creusa Mattos Flores e Margareth Matos Andrade Figueiredo dos Santos, os demais herdeiros firmaram contrato para cessão de direitos hereditários (Id 125836802) em favor de Juliano Herles Marques (75% do bem imóvel) e pugnaram pela nomeação deste como inventariante, bem como a adjudicação do bem em seu favor com a reposição para cada uma das duas herdeiras do valor relativo ao seu quinhão. As herdeiras Creusa Mattos Flores e Margareth Matos Andrade impugnaram o pedido, requerendo a ineficácia do contrato de compra e venda, por inobservância do direito de preferência e requereram a nomeação de Margareth Matos Andrade como inventariante, bem como a autorização para depositar em juízo o valor correspondente às cotas partes dos demais herdeiros, a fim de ser exercido o direito de preferência em relação ao quinhão dos demais herdeiros. É o relatório. DECIDO. Conforme se depreende dos autos, o inventário se restringe à 50% dos bens deixados pela falecida, eis que a outra metade já foi partilhada nos autos do inventário de seu cônjuge. No que se refere à cessão de direitos hereditários, o código civil assim disciplina: Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Assim, determino aos herdeiros que apresentem o instrumento público de cessão de direitos hereditários relativo aos bens deixados por GENI DE SOUZA MATOS, no prazo de 20 (vinte) dias, a fim de verificar sua admissibilidade nestes autos, bem como sua oponibilidade perante as herdeiras Creusa Mattos Flores e Margareth Matos Andrade Figueiredo dos Santos. Observo que o contrato de Id 125836802 não possui as formalidades legais necessárias à sua validade, por ser um instrumento particular. Por sua vez, as procurações de 125834362, 125834364, 125834365 não se prestam a tal finalidade, ante a vedação imposta pelo art. 1.793, § 2o do CPC, eis que o herdeiros não possuem a propriedade da totalidade do bem e, portanto, não possuem poderes para outorgar procuração a outrem para dispor de sua totalidade. Deverão, ainda, comprovar a notificação às duas herdeiras, eis que a alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige que se tenha oferecido a quota parte aos coerdeiros, possibilitando o exercício do direito de preferência. INDEFIRO o pedido para nomeação de Juliano Herles Marques como inventariante, eis que no rol dos legitimados, não possui preferência em relação aos herdeiros (art. 617 do CPC). Ademais, não foi apresentado o instrumento público que o habilita ao encargo. Nomeio inventariante MARGARETH MATOS ANDRADE (CPF 258.502.701-59), que deverá prestar o compromisso. Cadastre-se. Intime-se a Inventariante para que proceda à assinatura e à juntada aos autos do termo de compromisso nventariante devidamente assinado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a juntada, fica a Inventariante intimada para, nos 20 (vinte) dias subsequentes à assinatura do termo, apresentar as Primeiras Declarações (CPC, art 620). No mesmo prazo, a inventariante deve juntar aos autos: 1 - certidão de matrícula atualizada do imóvel arrolado, já com o registro do formal de partilha expedido nos autos do inventário de L.O.M; 2 - certidão negativa conjunta de tributos e contribuições federais e de quitação da dívida ativa da união em nome da falecida; 3 - certidão negativa de débitos de tributos, expedidas pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF, em nome da falecid; 4 - esclarecer se no inventário de Lindolfo Oliveira Mattos foi adjudicado 50% do imóvel em favor de Juliano Herles Marques. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE COMPROMISSO. A inventariante compromete-se a cumprir bem e fielmente os deveres inerentes a seu cargo e sob as penas da lei (CPC, arts. 618; 619 e 620).” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 52053214), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a nomeação do inventariante nos autos do processo de origem. Argumentam que indicaram o Sr. Juliano Herles Marques para a função de inventariante, pois, a despeito de não ser o herdeiro direto, teria adquirido o correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos quinhões hereditários pertencentes aos recorrentes. Acrescentam que o Sr. Juliano Herles Marques mantém a posse e administração do bem a ser inventariado. Sustentam que, em caráter subsidiário, caso o Sr. Juliano Herles Marques não seja nomeado inventariante, deveria ser nomeada, para essa função, a herdeira Maria Olcione Matos da Silva, tendo em vista que é sogra do Sr. Juliano Herles Marques e também mantém a posse e administração do bem a ser inventariado. Verberam que a ordem de nomeação prevista no art. 617 do CPC, a despeito de não ser absoluta, deve ser observada pelo Juízo singular. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja nomeada inventariante a agravante Maria Olcione Matos da Silva, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52053217 ao Id. 52053216). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso os agravantes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a nomeação do inventariante nos autos do processo de origem. A esse respeito convém destacar a regra prevista no art. 617 do CPC, que tem a seguinte redação: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” (Ressalvam-se os grifos). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a ordem prevista no dispositivo legal mencionado deve ser preferencialmente observada, exceto diante de justo motivo evidenciado pela peculiaridade do caso. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC 617. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. A ordem de nomeação estabelecida no CPC 617 deve prevalecer, salvo motivo idôneo para a sua inobservância, o qual não foi apresentado, razão pela qual a inventariança deve ser atribuída à companheira sobrevivente, que prefere aos demais. (Acórdão 1708120, 07290379320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 25/9/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. REGRA DA PREFERÊNCIA. NÃO RESPEITADA. JUSTO MOTIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Regra de preferência não absoluto. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto inexistem provas que contraindiquem a sua atuação e há justo motivo que justifique a inobservância da norma. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1755100, 07241928120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. INVENTARIANTE DATIVO. CONFUSÃO. CONFLITO DE INTERESSE. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO. INCAPACIDADE DO INVENTARIANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O espólio é ente despersonalizado, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica. A lei confere a capacidade para estar em juízo por meio de representação. 2. O art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte (§1o). 3. Há manifesto conflito de interesses no caso, uma vez que a agravante, caso nomeada inventariante, será ao mesmo tempo autora e representante da ré na ação de usucapião. 4. A nomeação de inventariante deve observar a ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC, a qual confere prioridade à nomeação de herdeiro a pessoa estranha idônea. A excepcionalização da ordem legal pressupõe a comprovação de circunstância que a justifique. 5. No caso, o réu Ricardo compareceu espontaneamente ao processo em 25/01/2022, apresentou contestação e aparentemente inexiste qualquer prova da incapacidade dele para exercer o papel de inventariante, apenas as alegações da agravante. Diante da gravidade da destituição do inventariante, as questões deverão ser debatidas na origem, à luz do contraditório. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1743510, 07185494520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em analise o Juízo singular indeferiu o requerimento de nomeação do Sr. Juliano Herles Marques como inventariante, pois o cessionário do herdeiro está em ordem posterior de preferência em relação ao herdeiro, o que está em harmonia com a regra prevista no art. 617 do CPC. Diante desse cenário os agravantes alegam que deveria ter sido nomeada inventariante a herdeira Maria Olcione Matos da Silva, tendo em vista que é sogra do Sr. Juliano Herles Marques e também mantém a posse e administração do bem a ser inventariado. Ocorre que o eventual conflito de interesses pode dar ensejo à não observância estrita da ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ORDEM LEGAL. INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. NOMEAÇÃO DO OUTRO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIAS ORDINÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUITAÇÃO ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ordem do art. 617 do CPC para nomeação do inventariante deve, em regra, ser observada pelo magistrado. No entanto, não pode ser considerada absoluta, de maneira que, em casos excepcionais, desde que por justas e fundamentadas razões, pode ser alterada, como no caso em exame, em que há evidente conflito de interesses, pois o possuidor do bem do espólio resiste à partilha alegando sua impossibilidade. 2. As ponderações sobre indenização pelas benfeitorias posteriores, contestadas pelo outro herdeiro, devem ser realizadas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, onde haverá produção de provas sobre os fatos alegados. 3. Seja no arrolamento comum ou sumário, inexiste a necessidade de comprovação da prévia quitação do ITCMD antes da prolação da sentença de homologação da partilha. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. Apelação do réu conhecida, em parte, e desprovida. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida.” (Acórdão 1745020, 07024243020228070002, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023) No caso em análise, a despeito do teor dos argumentos articulados pelos recorrentes, não constam nos autos elementos de prova a respeito do pretenso fato no sentido de que a herdeira Maria Olcione Matos da Silva manteria a posse e a administração do bem a ser inventariado. Além disso, deve ser ressaltado que a recorrente Maria Olcione Matos da Silva teria participado da cessão de direitos hereditários ao Sr. Juliano Herles Marques, sem ter observado o direito de preferência das recorridas, como determina a regra prevista no art. 1794 do Código Civil[1], Isso evidencia, ao menos em perspectiva, a ocorrência de conflito de interesses, dando ensejo assim à possibilidade de nomeação de outro herdeiro como inventariante. Diante desse cenário, parece justificada, ao menos na presente fase de cognição primária, a nomeação da inventariante promovida pelo Juízo singular, nos termos do art. 617, inc. III, do CPC. Convém ressaltar que o inventariante pode ser posteriormente removido, “de ofício ou a requerimento”, caso seja comprovada uma das hipóteses prefiguradas nos incisos do art. 622 do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pelos agravantes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto.